Tribunal: TJSP
Processo: 0006738-29.2017.8.26.0286
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
APELAÇÃO – Homicídio qualificado – Art. 121, §2o, IV e V e art. 121, §2o, incisos I e IV, c.c artigo 14, inciso II, na forma do art. 69, todos do Código Penal – Conselho de Sentença que julgou apreciando as provas produzidas nos autos – Decisão que não pode ser considerada manifestamente contrária a prova dos autos – Soberania do veredicto – Qualificadoras não afastadas, porquanto acatada

Ementa:
APELAÇÃO – Homicídio qualificado – Art. 121, §2o, IV e V e art. 121, §2o, incisos I e IV, c.c artigo 14, inciso II, na forma do art. 69, todos do Código Penal – Conselho de Sentença que julgou apreciando as provas produzidas nos autos – Decisão que não pode ser considerada manifestamente contrária a prova dos autos – Soberania do veredicto – Qualificadoras não afastadas, porquanto acatada pelos jurados na interpretação do acervo probatório – Pena e regimes mantidos – RECURSO NÃO PROVIDO.